Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESSARCIR. REPETIÇÃO DO DÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce, especialmente as consequências danosas advindas da sua atividade, e responde objetivamente pelos danos oriundos da contratação mediante fraude.
2. Em razão dos valores indevidamente cobrados pelo banco, por longo período, devem ser restituídos na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano.
4. Os fatos narrados na petição inicial violam os direitos de personalidade da autora, e não constituem meros aborrecimentos, como afirma o réu.
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
6. Apelação interposta pelo Réu não provida. Apelação adesiva parcialmente conhecida, e, nessa extensão, não provida. Unânime.